Tribunal: TJMT
Processo: 1007327-30.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
HABEAS CORPUS No 1007327-30.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: REGIANE DEISE DE OLIVEIRA FREIRE
PACIENTE: FELIPE DOS SANTOS FERNANDES
IMPETRADO: JUIZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por REGIANE DEISE DE OLIVEIRA FREIRE, em favor de FELIPE DOS SANTOS FERNANDES, em virtude do decreto prisional expedido nos autos de Execução de Alimentos no. 1006436-17.2021.8.11.0041, pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Luís Fernando Voto Kirche, haja vista o inadimplemento referente a alimentos devidos ao filho J.L.C.F., relativos aos meses de dezembro/2020, janeiro e fevereiro/2021 e as prestações que se vencerem no curso da ação.
Em síntese, sustenta a impetrante que no dia 02 de março de 2021, o filho do paciente, João Lucas Chocair Fernandes, representado por sua genitora Karina Guimarães Chocair, ajuizou ação de execução de alimentos, asseverando que seu genitor estaria em atraso com o pagamento das 03 (três) últimas parcelas alimentícias, sendo os meses de dezembro/2020, janeiro e fevereiro/2021, no valor de R$3.365,96 (três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos).
Em justificativa do paciente, apresentada por intermédio da Defensoria Pública, comprovou o pagamento da dívida (R$3.365,96), no dia 05/10/2021, sustentando a impossibilidade de pagar os alimentos que venceram no decurso da ação, além de questionar a incompatibilidade da pensão alimentícia arbitrada e sua real condição financeira.
Alega que a exequente impugnou a justificativa, solicitando a prisão do paciente com base no artigo 528, §7o do CPC, em razão do não pagamento das parcelas vincendas no curso da execução, que totalizam o importe de R$8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).
Aduz que o Ministério Público opinou pela decretação da prisão civil do devedor, motivada pela quantia monetária a ser indicada no cálculo atualizado, razão pela qual foi proferida decisão pela autoridade coatora, decretando a prisão civil do paciente pelo prazo de 90 (noventa) dias.
Defende que à apresentação de cálculos pela exequente, esta, em manifesta contradição ao artigo 528, §7o do CPC, atualizou todo o débito a contar do mês de novembro de 2020, data do ajuizamento do pedido, devendo ser considerado excesso no valor cobrado, pois ao apresentar os cálculos da dívida, não abateu o valor pago de R$3.365,96 (três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos), recalculando e corrigindo os meses que já foram pagos pelo paciente.
Frente ao exposto, requer a concessão de medida liminar, a fim de revogar a prisão do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura.
É a síntese do necessário.
Decido.
Como é cediço, a prisão civil do devedor de pensão alimentícia, medida de natureza excepcional, encontra guarida na Constituição Federal. E, com base no artigo 7.o, item 7, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica: “Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandatos de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar”.
Sendo assim, para o decreto da prisão civil, basta que o devedor de alimentos deixe de cumprir sua responsabilidade por mera liberalidade e sem motivo justo, consoante ressoa do artigo 5.o, inciso LXVII, 1.a parte, da Constituição Federal: “LXVII – não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia” (sem grifos no original).
Para a concessão liminar, via habeas corpus, é necessária a existência de elementos suficientes que indiquem manifesta ilegalidade na custódia, abuso de poder ou evidente constrangimento ilegal na decisão que decretou a segregação, o que não se visualiza na espécie.
De início, destaca-se a existência de pagamento parcial do débito alimentar na 05/10/2021, consoante faz prova o comprovante de depósito efetuado na conta da genitora da criança no valor de R$3.365,96 (três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos), juntado aos autos sob o Id 67326453.
Entretanto, compulsando os autos de origem, verifica-se que há débitos de alimentos sendo reclamados, relativos aos meses de março/2021 a fevereiro/2022, (Id 80000869), ou seja, posterior ao ajuizamento da execução.
E, em casos tais, prevê a Súmula 309 do STJ: “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo” (sublinhei).
De modo que os argumentos constantes da inicial do remédio heroico não servem de arrimo à concessão da medida liminar, uma vez ausentes os requisitos legais, fumus boni iuris e periculum in mora.
A propósito:
“HABEAS CORPUS – PRISÃO CIVIL – ALIMENTOS – PAGAMENTO PARCIAL DAS PRESTAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA – DECISÃO MANTIDA.
“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”. (Súmula no 309 do STJ)
O pagamento parcial do débito alimentar não afasta a possibilidade de prisão civil do devedor” (N.U 1019879-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022)
“HABEAS CORPUS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO ILEGAL – PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO ALIMENTAR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO QUESTIONADA – DECRETO PRISIONAL MANTIDO – ORDEM DENEGADA.
O pagamento parcial do débito não afasta a regularidade da prisão civil, porquanto as quantias inadimplidas caracterizam-se como débito atual, que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo, nos termos da Súmula 309/STJ. (HC 518.627/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 08/11/2019)”. (HC 1000391-57.2020.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020)
De outro lado, ainda que se verifique aparente excesso na execução, já que incluído no débito alimentar a quantia que efetivamente adimpliu, tem-se que a questão ainda será melhor apreciada na origem, pelo que não há motivos para pronto atendimento.
Assim, no caso dos autos, nesta fase de cognição sumária, a impetrante não apresenta documentos hábeis a demonstrar que o decreto prisional não se amolda à espécie, de modo que não está aparente qualquer ilegalidade no ato, posto que decorrente do inadimplemento de pensão alimentícia, mesmo que seja em razão de débitos oriundos de alimentos que venceram no curso do processo.
Com base no exposto, INDEFIRO A LIMINAR pretendida, sendo de bom alvitre aguardar o pronunciamento do Colegiado.
Requisitem-se as informações à autoridade coatora e, após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora